Tribunal: TJSP
Processo: 0005181-39.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Cível. Ação possessória. Cumprimento de sentença. Cobrança de astreintes decorrente de mora no cumprimento de liminar concedida em tutela para restauração de posse de área esbulhada. Decisão que acolheu a impugnação oposta pelos executados, extinguindo a execução. Inconformismo do autor. Cumprimento definitivo intentado em momento processual anterior à prolação de sentença, ademais, alvo

Ementa:
Apelação Cível. Ação possessória. Cumprimento de sentença. Cobrança de astreintes decorrente de mora no cumprimento de liminar concedida em tutela para restauração de posse de área esbulhada. Decisão que acolheu a impugnação oposta pelos executados, extinguindo a execução. Inconformismo do autor. Cumprimento definitivo intentado em momento processual anterior à prolação de sentença, ademais, alvo de recurso ainda em fase de processamento em 1o grau. Cumprimento definitivo. Impossibilidade. Falta de interesse bem reconhecida. Decisão mantida. Honorários majorados. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152858
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005181-39.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
WALDEMAR PERDIZA FILHO, são apelados FERNANDO AUGUSTO CUNHA,
WILLIAM TEIXEIRA SAKR (ESPÓLIO), SOLANGE REPLE TEIXEIRA SAKR e
JOÃO FRANCISCO AMARO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005181-39.2019.8.26.0576 -Voto no 17.440
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 0005181-39.2019.8.26.0576
Comarca: 3a Vara Cível São José do Rio Preto
Apelante: Waldemar Perdiza Filho
Apelados: Espólio de William Rayes Sakr e outros
Voto no 17.440
Apelação Cível. Ação possessória. Cumprimento de sentença.
Cobrança de astreintes decorrente de mora no cumprimento de
liminar concedida em tutela para restauração de posse de área
esbulhada. Decisão que acolheu a impugnação oposta pelos
executados, extinguindo a execução. Inconformismo do autor.
Cumprimento definitivo intentado em momento processual
anterior à prolação de sentença, ademais, alvo de recurso ainda em
fase de processamento em 1o grau. Cumprimento definitivo.
Impossibilidade. Falta de interesse bem reconhecida. Decisão
mantida. Honorários majorados. Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 53/54, que, em cumprimento
definitivo de sentença, ajuizada por Waldemar Perdiza Filho em face
de Espólio de William Rayes Sakr e outros, acolheu a impugnação
oposta para extinguir o feito sem resolução de mérito nos termos do
art. 485, IV, do CPC. Sucumbente, a exequente foi condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
O impugnado, não conformado com a decisão,
apela (fls. 57/63).
Alega, em resumo, que há excesso de
formalismo, pois a multa fixada foi mantida em sentença e, portanto,
não se mostra equivocada. Assim, sendo direito seu o da persecução
do valor da multa, não há justificativa para que o cumprimento seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005181-39.2019.8.26.0576 -Voto no 17.440
3
extinto ao argumento de que incabível o definitivo e possível somente
o provisório.
Sustenta, ademais, que a alteração de rito, de
definitivo para provisório, seria possível, por aplicação analógica do
art. 321 do CPC, até porque não há diferenças substanciais entre um
e outro.
Volta-se, por fim, contra a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios no importe de R$3.000,00, em
razão da baixa complexidade da causa e a brevidade da fase de
execução.
O recurso é tempestivo, foi preparado (fl.
64/65) e contra-arrazoado por Fernando Augusto Cunha (fls. 69/70).
Há prioridade na tramitação do feito (fl. 18).
É o relatório.
Inicialmente, cabe o registro de que a
execução independente da multa em relação à do título judicial, está
em linha uniforme nos julgados do E. Superior Tribunal de Justiça e
de que àquela pode ser conduzida de forma isolada, independente do
trânsito em julgado da ação em que conferido mencionado título, mas
se pendente recurso sem efeito suspensivo.
E considera a viabilidade de se concretizar sua
exigibilidade com caráter definitivo só após o trânsito em julgado da
ação (REsp 903226/XC, 5a T. Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de
06/112/2010).
Assim é o entendimento na esfera deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005181-39.2019.8.26.0576 -Voto no 17.440
4
Tribunal. Confira-se:
“Astreintes. Execução da multa estipulada em
tutela de urgência. Desnecessário aguardar o trânsito em julgado.
Execução, contudo, que não é definitiva, devendo se processar na
modalidade do art. 475-O do CPC. Decisão mantida. Agravo
desprovido”. (Agravo de Instrumento no 990.10.337674-9, 6a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 12/08/10).
No caso dos autos, o autor, em 01 de março
de 2019, ingressou com cumprimento de sentença nos termos do art.
523 do CPC ao argumento da demora no cumprimento de tutela
antecipada, voltando sua pretensão contra todos os réus da ação
principal.
E eles, agora no cumprimento de sentença,
apresentaram impugnação, respectivamente em abril (fls. 30/39

Fernando Augusto Cunha) e junho de 2019 (fls. 42/44 - Espólio de
William Rayes Sakr, Solange Reple Teixeira Sakr, João Francisco
Amaro Filho e Fernando Augusto Cunha).
São os argumentos utilizados por eles, o de
que nem há nos autos da ação de conhecimento sentença
confirmatória da tutela.
Ou seja, até mesmo a impossibilidade do início
do cumprimento provisório do julgado.
E, especificamente em relação ao espólio, a
inexistência de mora que autorizasse a incidência da multa, pois
cumprida a providência anteriormente à citação/intimação dos
herdeiros de William Rayes Sakr.
Pois bem. Não se ignora que, em setembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005181-39.2019.8.26.0576 -Voto no 17.440
5
2019, foi proferida sentença no feito principal, mantendo a liminar em
relação ao réu supérstite (fl. 49/52).
Tal fato não afasta, todavia, a falta de interesse
para o início da fase de cumprimento de sentença em março de 2019,
seja provisória ou fosse definitiva.
Pois, a execução foi iniciada sem que
houvesse sentença proferida para autorizar o início do seu
cumprimento.
Soma-se ao exposto o fato inocultável de que a
r. sentença, que veio a ser proferida em tempo posterior, reconheceu
a ilegitimidade passiva da maior parte dos réus, e o recurso
interposto pelos apelantes versa, especificamente, sobre a astreinte e
sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais.
Assim sendo, a r. sentença se mostra acertada
e não merece reparos, nem mesmo em relação aos honorários
advocatícios, corretamente fixados em 10% do valor da causa,
porquanto atendem o disposto no art. 85, §2o, do CPC e não se
mostram exagerados.
Mantida a r. sentença, de rigor, ademais, a
majoração da verba honorária para 11% do valor da causa, nos
termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator